Tribunal: TJES
Processo: 0000753-47.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000753-47.2017.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS GOMES NASCIMENTO RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Apelação Criminal – HOMICÍDIO QUALIFICADO, ART. 121, §2º, I, DO CP –
CORRUPÇÃO DE MENORES, 244-B DO ECRIAD
– AUSÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÁS PROVAS DOS AUTOS
-
PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS –
REFORÇO DE ARGUMENTAÇÃO NAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS – REDUÇÃO DA
PENA-BASE –
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
-
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1)

Para que ocorra a nulidade do julgamento com base em decisão contrária à evidência dos autos, é preciso que a decisão do Júri seja totalmente arbitrária, sem consonância com os elementos contidos no processo ou sem apoio em elementos de convicção idôneos. Tendo a decisão do Conselho de Sentença elegido a tese acusatória como a mais consentânea com as provas dos autos, não se verifica possibilidade de anulação.

2) Não há que se falar em ausência de fundamentação relativa a dosimetria da pena, eis que ficou clara pela redação da análise das circunstâncias judiciais que foram quatro circunstâncias valoradas negativamente, além disso, não há direito subjetivo do réu em aplicação de fração específica de aumento para cada circunstância judicial negativa quando houver fundamentação suficiente.

3) A premeditação é elemento idôneo para fundamentar o desvalor da culpabilidade.

4) Correta a negativação do vetor das circunstâncias do crime, que ocorreu em local público, um bar onde haviam outras pessoas, sendo o crime cometido mediante diversos disparos de arma de fogo, o que, sem dúvida, transcende a periculosidade já ínsita ao tipo penal.

5) “
No silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas
” (STJ - AgRg no HC n. 818.182/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023).

6) Para o arbitramento de honorários advocatícios devidos ao defensor dativo, deve o órgão julgador utilizar, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece entre outras coisas, que estes serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, além de levar em conta também o artigo 22, § 1º do EOAB.

7) Apelo parcialmente provido.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

LUCAS GOMES NASCIMENTO RIBEIRO
,

em razão de inconformismo com a sentença de fls. 461/462, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Aracruz, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal, c/c art. 244-B, §2º, da lei nº 8.069/90, c/c art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90, na forma do art. 69, do Código Penal, sendo a ele aplicada a pena de 20 (vinte) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais alocadas no ID 6691131, a defesa requer a anulação da decisão tomada pelo Conselho de Sentença, considerando-a manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente requer a redução da pena-base.

O
“Parquet”
apresentou contrarrazões em ID 6691888, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da condenação.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer albergado no ID 7188118, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

LUCAS GOMES NASCIMENTO RIBEIRO
,

em razão de inconformismo com a sentença de fls. 461/462, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Aracruz, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal, c/c art. 244-B, §2º, da lei nº 8.069/90, c/c art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90, na forma do art. 69, do Código Penal, sendo a ele aplicada a pena de 20 (vinte) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais alocadas no ID 6691131, a defesa requer a anulação da decisão tomada pelo Conselho de Sentença, considerando-a manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente requer a redução da pena-base.

Consta da denúncia que o recorrente desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima Deivid de Oliveira Nascimento, vindo a matá-la, sendo que, para tal operação, contou com apoio dos denunciados Wellington e Lucas Gomes e do adolescente Breno Felicio Teixeira. Ainda segundo a inicial acusatória, a motivação do delito seria a suspeita de que a vítima tivesse passado informações sobre a atividade ilícita de tráfico de drogas, realizada pelo grupo dos executores, para um grupo rival.

A primeira tese defensiva a ser analisada é a de anulação da decisão tomada pelo Conselho de Sentença, que a considerou manifestamente contrária às provas dos autos.

A
materialidade
dos delitos de homicídio qualificado se encontra evidenciada pela Certidão de Óbito de fl. 27 e Laudo de Exame Cadavérico de fl. 29.

A
autoria
do crime foi negada pelo recorrente, em seu interrogatório perante a Autoridade judicial.

A defesa alega que a autoria do recorrente é inexistente, tendo em vista supostas contradições nos depoimentos das testemunhas, principalmente considerando o depoimento da testemunha Simone Cornelio Felicio, que foi ouvida pela primeira vez na fase inquisitiva e apresentou versão no sentido da autoria do recorrente. Em seu primeiro depoimento judicial a testemunha se retratou da primeira versão apresentada. Por fim, ao ser ouvida em Juízo pela segunda vez, ratificou a versão apresentada na fase inquisitiva, no sentido da autoria do acusado.

Em seu último depoimento prestado em Juízo a testemunha Simone Cornelio Felicio afirmou:

“(...) que retifica seu depoimento anterior para esclarecer que presenciou os fatos narrados na denúncia; que os autores do crime foram seu filho Breno Felicio Teixeira, acompanhado de pessoa conhecida como “Tim” e da pessoa conhecida como “Trakinas”; que reconhece Trakinas nas fotos de fls. 125/127; que reconhece Tim nas fotos de fls. 128/131; que o motivo do crime foi o fato de que a vítima era suspeita de estar passando informações para outro traficante; que Breno traficava drogas sozinho; que Tim e Trakinas ficavam na região; que a depoente estava indo para igreja buscar sua filha; que estava a uma distância de quatro ou cinco metros do local do crime; que Trakinas era o único que estava armado; que a depoente baixou a cabeça e não deu para ouvir o que foi falado; que os fatos ocorreram a noite; que o local é bem escuro, mas agora esta claro; que a depoente vinha subindo a ladeira e a vítima vinha descendo a ladeira; que viu os dois acusados e Breno parando a vítima, mas não conseguiu ouvir o que eles falaram; que logo em seguida ouviu os disparos; que mais tarde, quando Breno retornou para casa, a depoente o repreendeu, dizendo até onde o mesmo havia chegado; que Breno simplesmente abaixou a cabeça e ficou quieto; que tem certeza absoluta que quem acompanhava Breno eram os acusados Wellington, vulgo “Tim”, e Lucas, vulgo “Trakinas”; (...)”.

Ocorre que a decisão dos jurados não derivou unicamente do depoimento da testemunha Simone Cornelio Felicio. A propósito, cabe ressaltar que ela é mãe do adolescente Breno, que teria cometido o delito junto do recorrente, bem como também é mãe de Tiago Cornelio Felicio, ouvido como testemunha nos presentes autos (fls. 274), ocasião em que afirmou que o recorrente teria cometido o crime junto de seu irmão Breno, bem como afirmou que sua mãe, Simone, presenciou Breno atirar contra a vítima.

Transcrevo trecho do depoimento prestado por Tiago Cornelio Felicio em Juízo:

"[...] que pelo nome, não conhece Wellington; que conhece Lucas apenas de vista; que não conhece os apelidos Tim do Segatto e nem Trakinas; que Breno é seu irmão; que também conheceu a vítima; que foi Breno quem matou David: que Breno matou David por conta de uma rixa que ambos tinham: que Breno confessou o crime para o depoente no mesmo dia dos fatos; que Breno não comentou se agiu sozinho ou acompanhado; que nunca viu o acusado Lucas e Breno andando juntos; que Breno tinha envolvimento com tráfico em Guaraná. (...) que sabe que Breno estava envolvido em outros homicídios; que sua mãe ficou sabendo do crime posteriormente, quando o depoente contou para ela; que não ouviu comentários da participação dos acusados no crime; que quando seu irmão morreu sua mãe entrou em choque; que sua mãe ficou sabendo que os acusados e Breno andavam juntos, mas até onde sabe ela não viu eles andando juntos; que a mãe do depoente disse que contou na delegacia que ouviu falar que os acusados andavam juntos com Breno; que sua mãe lhe disse que não se recorda o que ela falou na delegacia (...) que sua mãe entrou em depressão após a morte de seu irmão; que depois de alguns meses ela parou de tomar remédios, que sua mãe tem surtos; que sua mãe se recusa a ir aos médicos; que hoje sua mãe não está bem; que sua mãe ficou com medo depois da morte de Breno: que o depoimento no DPJ foi após a morte de Breno; que acredita que sua mãe viu a morte de David; que não se lembra se sua mãe estava em casa quando Breno lhe contou sobre a morte de David [...]”.

A testemunha Tainara Costa Gomes, ouvida em Juízo às fls. 271/272, prestou depoimento no mesmo sentido.

Portanto, verifica-se nos autos a existência de prova suficiente de materialidade e de autoria do crime de homicídio, aptas a justificar o julgamento do recorrente pelo Tribunal do Júri. O que este órgão fez foi apenas optar pela tese que lhe pareceu mais verossímil quando respondeu aos quesitos, não havendo que se falar em decisão contrária as provas dos autos.

Assim, após analisar o conteúdo probatório dos autos, verifico que não é o caso de afirmar que a decisão dos jurados foi contrária às provas dos autos, ao revés, a prova que existe é no sentido de que o Apelante pode ser o autor do crime, tese que foi acolhida pelo Tribunal do Júri, que é o órgão competente para o julgamento dos crimes contra a vida.

Acerca do tema, já se manifestou esta Egrégia Câmara:

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
Não há dúvidas de que a conclusão do julgamento no Tribunal do Júri, como regra, deve ser respeitada. A teor do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição da República, ao Júri é atribuída a competência para o Julgamento dos crimes dolosos contra a vida, assegurada a soberania de seus veredictos. Isso quer dizer que, salvo quando a decisão do Conselho de Sentença colidir, de forma inequívoca, com as provas técnicas e testemunhais, acolhendo versão claramente inaceitável, será admitida a realização de novo julgamento, o que não ocorre no caso em exame. (...). (TJES, Classe: Apelação Criminal, 006180034446, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/01/2023, Data da Publicação no Diário: 03/02/2023).

Com efeito, é cediço e assente na jurisprudência que só deve ser anulada decisão leiga que não conte com nenhum arrimo na prova dos autos, desta divorciando-se ostensivamente, o que não é o caso.

A seguir, a defesa aduz a ausência de fundamentação idônea em relação à negativação da culpabilidade e das circunstâncias do crime para os dois delitos pelos quais o recorrente foi condenado.

O Magistrado sentenciante realizou única análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP para ambos os crimes pelos quais o recorrente foi condenado, considerando como negativos os vetores da culpabilidade, maus antecedentes e circunstâncias do crime.

Diante do desvalor destas três circunstâncias, estabeleceu a pena-base em 21 (vinte e um) anos e 09 (nove) meses de reclusão, pelo crime de homicídio qualificado, e em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para o delito de corrupção de menores.

Em relação a culpabilidade foi considerado que o emprego de arma de fogo extrapolou a normalidade prevista no tipo penal, e em relação às circunstâncias foi considerado o fato da vítima ter sido atingida na cabeça pelos disparos desferidos por seus algozes.

Muito embora o emprego da arma de fogo possa parecer, em um primeiro momento, insuficiente para indicar culpabilidade além da prevista pelo tipo penal, acrescento à fundamentação o fato do crime ter sido cometido de maneira planejada e premeditada.

“
A premeditação do crime é fundamento idôneo para justificar a majoração da pena pela culpabilidade do réu, porquanto o fato de ter premeditado o crime desborda do tipo penal
” (STJ - AgRg no AREsp n. 2.341.780/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024).

Já em relação às circunstâncias, deve ser observado que o crime ocorreu em local público, um bar onde haviam outras pessoas, sendo o crime cometido mediante diversos disparos de arma de fogo, o que, sem dúvida, transcende a periculosidade já ínsita ao tipo penal.

“
Inexiste ilegalidade na fundamentação utilizada para negativar as circunstâncias do crime, pois apontado que o delito foi praticado com vários disparos de arma de fogo, em via pública, na presença de parentes da vítima e do próprio réu, expondo terceiros a perigo
” (STJ - AgRg no HC n. 818.729/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 18/10/2023).

Portanto, após realizado o reforço de argumentação, verifico que não há que se falar em ausência de fundamentação das circunstâncias valoradas negativamente.

Na sequência, a defesa postula pela redução da pena-base, considerando que o aumento decorrente da negativação de cada circunstância negativa teria sido severo demais.

Na pena-base do crime de homicídio, o incremento foi de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão acima do mínimo legal. Já em relação ao delito de corrupção de menores, o incremento foi de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão acima do mínimo.

Considerando a existência de apenas três circunstâncias negativamente valoradas, observo que a fração de aumento para cada circunstância judicial extrapolou os critérios previstos pela jurisprudência do STJ para quando não há fundamentação que justifique aumento acima das frações de um sexto ou um oitavo.

“
No silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas
” (STJ -AgRg no HC n. 818.182/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023).

Portanto, deve ser aplicada a cada vetor negativo a fração de um oitavo sobre a diferença entre as penas máxima e mínima em abstrato, o que conduzirá a redução proporcional das penas-bases.

Para o delito de Homicídio qualificado,
estabeleço a pena-base em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Reduzo a pena na fração de um sexto pela aplicação da atenuante da menoridade, de modo que
estabeleço a
pena de 15 (quinze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão como definitiva
, diante da ausência de causas de diminuição ou aumento.

Para o delito de corrupção de menores,
estabeleço a pena-base em
02 (
dois
) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Reduzo a pena na fração de um sexto pela aplicação da atenuante da menoridade, de modo que estabeleço a pena intermediária em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 08 (oito) dias de reclusão.

Ausentes causas de diminuição, presente a causa de aumento prevista no §2º d art. 244-B, pelo que
estabeleço a pena definitiva em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Aplicando-se a regra do concurso material, prevista no art. 69 do CPB,
estabeleço o somatório final da pena em 17 (dezessete) anos, 11 (onze) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
.

Por fim, a defesa postula pelo arbitramento de honorários advocatícios devidos pela interposição de razões recursais perante este egrégio Tribunal.

Pela atuação em primeiro grau, o advogado atuante como defensor dativo recebeu o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos Reais).

O Código de Processo Penal é silente quanto ao valor a ser arbitrado para fins de honorários advocatícios. Logo, o magistrado em regra, deve orientar-se utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece entre outras coisas, que estes serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, além de levar em conta também o artigo 22, § 1º do EOAB.

Ao levar em consideração sua atuação e o zelo profissional, o tempo e a qualidade do trabalho desempenhado, tenho que o valor determinado a título de honorários advocatícios para a atuação em segundo grau deve ser de R$ 800,00 (oitocentos reais), por ser um valor que se mostra satisfatório e proporcional, considerando a complexidade do feito, já que se trata de um processo submetido ao procedimento do Tribunal do júri e com a imputação do recorrente em dois crimes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo,
para reduzir a pena total do recorrente para 17 (dezessete) anos, 11 (onze) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e arbitrar honorários advocatícios ao defensor dativo no valor de

R$ 800,00 (oitocentos reais).

É como voto.